Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717267-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO CULT CONTRA URBANO LIBERTA BAR LTDA AGRAVADO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPAÇO CULT CONTRA URBANO LIBERTA BAR LTDA contra decisão de ID 2332855659 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de alegado ato coator praticado por AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que está adotando as providências necessárias para a regularização da atividade econômica desenvolvida; que não há risco concreto à coletividade; que a interdição configura medida desproporcional; que o escalonamento das penalidades administrativas deve observar a razoabilidade. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Auto de Interdição n. H-0419-408503-AEU, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 71386076). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. É certo que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a primeira questão se refere à absoluta impossibilidade de leitura do auto de interdição (ID 233114297, p - 8), porquanto a cópia juntada está ilegível. Sem a correta compreensão dos fundamentos que ensejaram a interdição, fica prejudicada a análise da alegada ilegalidade. Ainda que se superasse essa questão, a parte agravante declara que o auto de notificação anterior decorreu de inexistência de licença de funcionamento, bem como reconhece que deflagrou procedimento para obtenção da documentação, que não corresponde ao imediato deferimento. Ademais, é importante destacar que a Licença de Funcionamento emitida pelo Corpo de Bombeiros é posterior à interdição. Ou seja, quando o ato administrativo foi praticado (8/3/2025), não havia autorização do órgão técnico competente, que só ocorreu em 2/4/2025. Assim, não há nulidade flagrante praticada no momento da interdição, já que a vistoria só foi realizada em data superveniente. Por fim, não se verifica a existência de morosidade excessiva da Administração Pública na análise do pedido administrativo, uma vez que o requerimento foi formulado em 3/4/2025 e foi encaminhado imediatamente à Unidade de Fiscalização e Operações Especiais para apuração da existência de outros impedimentos ao funcionamento. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora